Tribunal: STF
Processo: Rcl 52569
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por CB Fácil Corretora de Negócios Ltda. e Banco BMG S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0012041-10.2017.5.15.0115, por meio da qual teria sido inobservados os paradigmas firmados na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), usurpando a competência desta Corte. 
 
    2. A parte reclamante narra que o beneficiário da decisão impugnada, Jonatas Dias Ferreira, ajuizou ação trabalhista com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, ao fundamento de que houve terceirização da atividade-fim. Noticia que a sentença declarou como ilícita a terceirização, condenando solidariamente as reclamantes ao pagamento das verbas correspondentes.
 
    3. Relata que, em sede de recurso ordinário, o TRT da 15ª Região julgou os pedidos procedentes em parte, declarando lícita a terceirização, mas mantendo o enquadramento do autor como bancário e a responsabilidade solidária das reclamantes. Afirma que opôs embargos de declaração, os quais, porém, foram rejeitados. Informa a interposição de recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, pendente de julgamento.
 
    4. Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação da ação trabalhista, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido, com a cassação do ato impugnado.
 
    5. Em 25/09/2023, deferi o pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0012041-10.2017.5.15.0115, inclusive de eventual cumprimento provisório de sentença, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 23).
 
    6. O deferimento da liminar foi referendado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, conforme acórdão publicado em 08/11/2023 (e-doc. 35).

    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações. Relata que a 11ª Câmara (6ª Turma) daquele Tribunal Regional entendeu que, “apesar do redamante ter sido contratado para a função de supervisor de loja, a análise da prova oral produzida (testemunhas das partes) demonstrou que também realizava a venda de produtos das reclamadas tais como empréstimos consignados, seguros, refinanciamento de veículos, financiamento imobiliário, entre·outros, em nítido desvio de finalidade”. Conclui, “ainda que a terceirização da atividade fim tenha se mostrado lícita, razão pela qual foi indeferida a pretensão ligada ao reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, o labor do reclamante em atividades típicas de bancário permite conferir-lhe tal condição, com o pagamento dos direitos daí decorrentes, inclusive os de índole normativa, e a coordenação solidária das reclamadas” (e-doc. 31).
 
    8. A parte beneficiária, Jonatas Dias Ferreira, em contestação, alega a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados (e-doc. 40).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 
 
    12. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral).

    13. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “ADPF 324: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
“Tema RG 725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    14.   Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que no âmbito das decisões apontadas como paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    15. No processo em análise, constata-se que o Tribunal reclamado, em sede de recurso ordinário, considerou lícita a terceirização formalizada entre as partes e afastou o vínculo empregatício. Porém, manteve o reconhecimento da condição de bancário do beneficiário, o que lhe rendeu o deferimento de verbas trabalhistas inerentes à categoria, consoante os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 6, p. 22, 25, 27-28 e 30; grifos acrescidos):
 
“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - APLICAÇÃO DAS LEIS 13.467/17 e 13.429/17 - LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO - TEMA 725.
(...)
No caso dos autos, a r. sentença considerou que o reclamante prestou serviços inerentes à atividade fim do primeiro reclamado (Banco BMG) que, por sua vez, utilizou-se da segunda reclamada (CBFACIL), para burlar a legislação trabalhista e, por esta razão, reconheceu o vínculo diretamente com a primeira reclamada. 
Ocorre que, conforme exposto, o Excelso Pretório reputou lícita a terceirização tanto da atividade meio quanto da atividade fim do tomador de serviços, o que impõe a reforma da r. sentença quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o primeiro reclamada (Banco BMG).
Pelo exposto, provejo o apelo para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o primeiro reclamado BANCO BMG S/A, bem como para afastar sua condenação ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na retificação da anotação do contrato de emprego na CTPS do reclamante. 
Finalmente, a questão da responsabilização do primeiro reclamado será analisada em tópico próprio desta decisão.
ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO E DEMAIS DIREITOS DELE DECORRENTES
(...)
Verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo ‘a quo’, analisou detalhadamente as provas produzidas nos autos quanto à realidade da prestação de serviços pelo autor, não merecendo reparos.
Com efeito, apesar de o reclamante ter sido contratado para a função de supervisor de loja, a prova oral produzida (testemunhas ouvidas tanto a rogo do reclamante quanto das recorrentes) demonstrou que também realizava a venda de produtos das reclamadas tais como empréstimos consignados, seguros, refinanciamento de veículos, financiamento imobiliário, entre outros. 
Assim, correta a r. sentença ao enquadrar o reclamante na categoria profissional dos bancários, condenando os recorrentes ao pagamento dos consectários previstos em norma coletiva, porquanto o recorrido prestava serviços ligados à atividade preponderante dos Bancos recorrentes.
(...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - GRUPO ECONÔMICO
(...)
Inicialmente, embora tenha o Plenário do STF revisto parcialmente a aplicação da Súmula 331 do TST, que trata da terceirização na atividade empresarial (setor privado), passando a admitir a terceirização também na atividade-fim do tomador de serviços que atue em atividade eminentemente empresarial, fixando ainda a responsabilização subsidiária do tomador de serviços, não se aplica a responsabilização subsidiária ao caso dos autos, como se verá a seguir.
(...)
(...) colhe-se dos autos que as empresas incluídas no polo passivo atuavam, quando da vigência do contrato de trabalho do reclamante, em proveito uma da outra, no mesmo ramo de atividade ou em ramos de negócios complementares e conexos, consoante se constata dos seus instrumentos constitutivos.
 Nesse sentido, tenho que há elementos suficientes a caracterizar o grupo econômico, nos exatos termos decididos pela MMª. Juíza Sentenciante. E, por corolário, impõe-se manter a responsabilidade solidária das recorrentes, a teor do que dispõe o § 2º do art. 2º da CLT, sendo descabida a pretensão recursal em torno da responsabilização apenas subsidiária, diante da disposição legal em comento, mesmo que tenha sido afastada a tese de fraude na contratação.
Conclui-se portanto, que as provas dos autos, de fato, atestam que as reclamadas são componentes de grupo econômico por coordenação. Existem interesses em comum, e atuam no mesmo ramo de atividade. 
Deixo assentado, por fim, que, por se tratar de responsabilidade solidária, a condenação das recorrentes alcançam todas as verbas deferidas na r. sentença, inclusive a indenização do FGTS.”

    16. Nesse cenário, observa-se que o entendimento assentado na decisão reclamada destoou do firmado nos paradigmas desta Corte em apreço, porquanto, na prática, considerou ilegal a prestação de serviços  ligados à atividade-fim da instituição bancária pelo beneficiário e, por isso mesmo, manteve seu enquadramento na categoria profissional dos bancários, condenando os ora reclamantes ao pagamento dos consectários previstos em norma coletiva. 
    17. Destarte, a circunstância de o serviço terceirizado constituir a atividade-fim do tomador de serviços não viabiliza o reconhecimento dos direitos inerentes àquela categoria profissional, porquanto amplamente reconhecida na jurisprudência desta Corte a validade da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 

    18. Logo, ao declarar o enquadramento do obreiro como bancário,  considerando que as atividades por ele exercidas estariam inseridas no rol das atividades finalísticas do banco reclamante, a autoridade reclamada descumpriu, por via oblíqua, a orientação desta Corte no que diz respeito à licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 

    19. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono os seguintes precedentes desta Corte, proferidos em casos análogos ao presente: 

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, Temas nºs 725 e 383 da Repercussão Geral. Terceirização de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência, além de a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho ter sido dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG). 2. O reconhecimento da “condição de bancário” e a condenação solidária do Banco Pan S.A. fundam-se, em essência, no desenvolvimento, pelo trabalhador contratado por empresa prestadora de serviços como correspondente bancária, de atividade laborativa relacionada à atividade-fim da instituição financeira tomadora do serviço e, nessa medida, revela não apenas aderência estrita com os paradigmas, como também violação dos entendimentos do STF de observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 56.823-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffolis, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes lançadas por esta CORTE quanto ao ponto. 2. Segundo a orientação desta CORTE, é dispensável o trânsito em julgado do Tema de Repercussão Geral para que seja aplicada a tese aos processos sobrestados (ARE 930.647 -AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; AI 484.418 -AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 13/3/2009), motivo pelo qual não se justifica a manutenção do sobrestamento do presente caso, uma vez que, conforme reconhecido pelo TST, o mérito do Tema 725 foi julgado em 30/8/2018. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 32.764-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos)
 
    20. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    21. Nessa perspectiva, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    22. Ante o exposto, confirmo a medida liminar (e-doc. 23) e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no ponto em que reconhecido o enquadramento do obreiro como bancário, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator